Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705114-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLINDO IZIDORO TEIXEIRA AGRAVADO: GLEIDE MARA DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por CARLINDO IZIDORO TEIXEIRA contra GLEIDE MARA DE SOUSA em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante proferida nos autos de no 0001149-75.2013.8.07.0011. O Agravante CARLINDO IZIDORO TEIXEIRA requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Ante o exposto, intime-se o Agravante CARLINDO IZIDORO TEIXEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2020 15:20:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador